Tribunal: TJDFT
Processo: 0707451-76.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. 50% DO IMÓVEL DADO EM PAGAMENTO. CESSÃO INTEGRAL DOS DIREITOS SOBRE O IMÓVEL A TERCEIRO DE BOA-FÉ. ILICITUDE. RECONHECIDA MÁ-FÉ DO CEDENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ATRIBUÍDO À RECONVENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Carece de interesse recursal aquele que deduz pretensão já acolhida na sentença.
2. Há ilicitude na cessão da integralidade dos direitos possessórios do imóvel a terceiro, quando, anteriormente, foram dados 50% do imóvel em pagamento de dívida.
3. Resolve-se a obrigação em perdas e danos quando a manutenção do contrato for inviabilizada pela indisponibilidade do imóvel, por ter sido alienado a terceiro de boa-fé.
4. A cessão de 50% (cinquenta por cento) dos direitos possessórios sobre imóvel, e posterior outorga da integralidade dos direitos possessórios a terceiro, sem o consentimento do primeiro cessionário, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e caracteriza danos morais passíveis de indenização.
5. Na reconvenção, em razão do seu caráter autônomo, o valor da causa não depende daquele atribuído à ação principal, e deve corresponder ao conteúdo econômico objeto de discussão.
6. Apelação do primeiro Réu não conhecida. Apelação dos Autores conhecida e parcialmente provida. Unânime.